Tribunal: STJ
Processo: 8077062-28.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211548 - BA (2025/0050546-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J L C DOS S J (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL COM GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, mantendo a medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente por ato
corpus
infracional análogo a roubo circunstanciado.
2. O Tribunal de origem fundamentou a internação com base na gravidade do ato infracional,
reiteração em práticas infracionais e vulnerabilidade social do adolescente, conforme art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de internação é
proporcional e necessária, considerando a reiteração infracional e a situação de vulnerabilidade
do adolescente.
4. A defesa alega desproporcionalidade da medida, não consideração das particularidades do
caso e sugere a substituição por medidas em meio aberto, com base nos princípios da
excepcionalidade e brevidade da privação de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de ato infracional com grave ameaça e a reiteração em práticas infracionais
justificam a aplicação da medida de internação, conforme art. 122 do ECA.
6. A fundamentação do Tribunal de origem é considerada adequada, pois aborda a necessidade
de proteção à ordem pública e a ressocialização do adolescente.
7. A jurisprudência do STJ apoia a aplicação da internação em casos de reiteração infracional e
grave ameaça, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A medida socioeducativa de internação é cabível em casos de reiteração
infracional e grave ameaça, conforme art. 122 do ECA. 2. A fundamentação concreta e adequada
da medida atende aos princípios da proteção integral e ressocialização do adolescente".
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, 121 e 122; Lei n. 12.594/2012, arts. 35 e 43.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.011.961/ES, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48340350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 73eccec1-c8fb-4ffc-ad53-48e9ad75858f

Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 791.650/SC, Rel. Min.
24/2/2017
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 669.946/MS, Rel.
28/4/2023
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
;
3/11/2021
STJ, AgRg no HC n. 666.125/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
16/6/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 73eccec1-c8fb-4ffc-ad53-48e9ad75858f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211548 - BA (2025/0050546-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J L C DOS S J (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL COM GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, mantendo a medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente por ato
corpus
infracional análogo a roubo circunstanciado.
2. O Tribunal de origem fundamentou a internação com base na gravidade do ato infracional,
reiteração em práticas infracionais e vulnerabilidade social do adolescente, conforme art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de internação é
proporcional e necessária, considerando a reiteração infracional e a situação de vulnerabilidade
do adolescente.
4. A defesa alega desproporcionalidade da medida, não consideração das particularidades do
caso e sugere a substituição por medidas em meio aberto, com base nos princípios da
excepcionalidade e brevidade da privação de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de ato infracional com grave ameaça e a reiteração em práticas infracionais
justificam a aplicação da medida de internação, conforme art. 122 do ECA.
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

6. A fundamentação do Tribunal de origem é considerada adequada, pois aborda a necessidade
de proteção à ordem pública e a ressocialização do adolescente.
7. A jurisprudência do STJ apoia a aplicação da internação em casos de reiteração infracional e
grave ameaça, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A medida socioeducativa de internação é cabível em casos de reiteração
infracional e grave ameaça, conforme art. 122 do ECA. 2. A fundamentação concreta e adequada
da medida atende aos princípios da proteção integral e ressocialização do adolescente".
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, 121 e 122; Lei n. 12.594/2012, arts. 35 e 43.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.011.961/ES, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 791.650/SC, Rel. Min.
24/2/2017
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 669.946/MS, Rel.
28/4/2023
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
;
3/11/2021
STJ, AgRg no HC n. 666.125/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
16/6/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
J. L. C. DOS S.
negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a defesa do agravante alega que: a) os fatos que sustentaram a
acusação não justificam a aplicação da medida socioeducativa de internação, havendo
desproporcionalidade entre a ofensa e a resposta; b) as particularidades do caso (vulnerabilidade
e influência de maior imputável) e a capacidade pessoal do adolescente não foram consideradas;
c) não existem elementos atuais que atestem a necessidade da medida aplicada, sendo mais
adequada as medidas em meio aberto.
Ressalta que a medida socioeducativa pode ser substituída a qualquer tempo, nos
termos do art. 43 da Lei n. 12.594/2012, devendo ser considerados, para tanto, os princípios da
excepcionalidade e brevidade da privação de liberdade, previstos no art. 121 do ECA e art. 35, II
e V, da Lei n. 12.594/2012, bem como o princípio da proporcionalidade em relação à ofensa e à
vedação ao tratamento mais gravoso em relação ao adulto, previsto no art. 35, I e IV, da Lei n.
12.594/2012.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para que seja substituída a
medida socioeducativa de internação por medidas em meio aberto. Alternativamente, pleiteia
que o recurso seja julgado por esta Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

.
É o relatório
VOTO
No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar o provimento do recurso.
O Tribunal de origem manteve a medida de internação aos seguintes fundamentos:

"A decisão impugnada nesta ação autônoma de impugnação aparenta,
, a
prima facie
concreta fundamentação da aplicação da medida socioeducativa com a internação do
Paciente, tendo em vista que expressa, claramente, os motivos pelos quais é
necessária, com espeque no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
como se constata dos trechos do
combatido a seguir transcritos:
decisum
[...]
,
In casu
o ato infracional praticado é equiparado a roubo circunstanciado pelo
, cujas qualificadoras encontram-se
concurso de agentes e emprego de arma branca
perfeitamente descritas na peça vestibular e respectivo aditamento. A atuação do
representado durante a execução do ato infracional revela desenvoltura de quem há
muito foi corrompido pelo submundo do crime. Com efeito. O ato infracional foi
praticado em plena luz do dia e próximo a um módulo policial, o que denota destemor
e ousadia do representado diante da Lei e das consequências de sua infringência. O
representado registra outras 04 ações socioeducativas, a maioria pertinente a crimes
patrimoniais, todos cometidos posteriormente ao fato sub análise, a saber: I - Furto
Qualificado, mediante concurso de agentes, praticado em
, no interior da
24/11/2022
Farmácia Extra Farma, concedida Remissão Pré-Processual (autos no 8040378-
38.2023.8.05.0001); II - Furto Qualificado, mediante escalada, em
, no
19/02/2024
interior do 'Coco Bambu', que tramitara junto à 2a VIJ, concedida Remissão c/c
Liberdade Assistida e medidas protetivas, em
(autos no 8053031-
12/11/2024
38.2024.8.05.0001); III - Furto, praticado em
, no interior do 'Mercantil
16/07/2024
Atacado', Comércio, em trâmite junto à 2a VIJ, designada Audiência em Continuação
para
(autos no 8094610- 63.2024.8.05.0001); IV - Furto e Tráfico de
10/03/2025
Drogas, perpetrados em
, no interior do estacionamento do Shopping da
19/10/2024
Bahia, que tramitara junto à 2a VIJ, concedida Remissão c/c Liberdade Assistida e
; As
medidas protetivas, em
(autos no 8152547-31.2024.8.05.0001)
12/11/2024
condutas reiteradas do representado na prática de crimes patrimoniais com emprego
de grave ameaça contra a pessoa denota a sua periculosidade social e evidencia
vivência infracional. Por outro lado, possui baixa escolaridade, não estuda, não
.
trabalha, é usuário de drogas, não tem residência fixa e vive fugindo dos abrigos
Diante destas informações, é inegável que o representado possui vivência infracional e
. Logo,
se encontra em situação de risco e extrema vulnerabilidade social e familiar
a
gravidade concreta da conduta imputada ao representado, praticada com grave
ameaça, a precariedade de sua educação, o desinteresse pelos estudos, as condições de
sua vida social/familiar e a reiteração específica justificam e recomendam a aplicação
, até porque a resposta estatal frente a
de medida socioeducativa de INTERNAÇÃO
este tipo de conduta ilícita deve ser firme, sob pena deste adolescente se tornar, em um
futuro próximo, forte candidato a condição de inquilino do sistema penitenciário. A
internação tem cabimento na hipótese de ato infracional cometido mediante grave
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

ameaça, reiteração no cometimento de outras infrações graves e descumprimento
injustificado de outras medidas socioeducativas anteriormente impostas, consoante
dispõe o artigo 122 , I e II do ECA, o que justifica a aplicação da medida extrema.
[...]
Diferente do quanto alegado na inicial, o Juízo
ocupou-se de apresentar uma
a quo
fundamentação concreta, e não abstrata ou genérica, para demonstrar a real
necessidade de internação do Paciente, tendo em vista que o
impugnado
decisum
embasa-se na garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração na
conduta criminosa, caso seja colocado em liberdade, violando a ordem pública. Com
efeito, os dispositivos do ECA, além de definir as condutas comissivas ou omissivas
que estabelecem a responsabilidade não só dos adolescentes, como também dos seus
pais, também implica sanções para os casos mais graves.
As medidas inseridas no artigo 112,
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
caput
possuem caráter socioeducativas e sua aplicação, além de condizer com a gravidade
do ato infracional perpetrado, ainda desempenham importante função no processo de
ressocialização do Adolescente em conflito com a lei, fazendo-o repensar acerca da
ilicitude de sua conduta infracional.
Assim, encontram-se textualizadas:
[...]
A medida socioeducativa de internação constitui uma forma de privação de liberdade,
cuja aplicação se encontra condicionada ao ajustamento de determinados critérios e
requisitos, sem os quais certamente o adolescente infrator estaria privado de receber
o atendimento peculiar que lhe é direcionado nestas situações excepcionais,
desrespeitando, desta forma, todos os demais princípios que norteiam o Sistema de
Proteção Integral.
Com efeito, sendo uma medida que requer cautela em sua aplicação, tendo em vista
que tem a finalidade também de oferecer oportunidades concretas ao reeducando,
sujeita-se, por consequência, aos princípios constitucionais norteadores da Proteção
Integral, quais sejam: os da brevidade, e excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento.
O art. 122 da Lei no 8.069/90 deve ser interpretado à luz da Constituição da
República, cujo artigo 227 impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de
proteção à criança e ao adolescente. Afinal, as medidas socioeducativas previstas no
ECA visam justamente à proteção e à reeducação do menor infrator, sendo
desprovidas de caráter punitivo, razão pela qual não podem ser equiparadas às
reprimendas do Código Penal.
Destarte, restando evidenciada a presença dos requisitos e um dos fundamentos dos
arts. 112 e 121, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se como
inviável a concessão da liberdade provisória ao Paciente, tendo em vista que a
internação é a mais adequada medida imposta pela Magistrada sentenciante." (e-STJ,
fls. 69-73, grifou-se).

O STJ entende que a prática de violência e grave ameaça contra a vítima é
fundamento para aplicação da medida socioeducativa de internação (AgInt no AREsp n.
1.011.961/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
).
24/2/2017
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

No caso, a imposição da medida socioeducativa consistente em internação foi
aplicada também nos termos do art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
considerando a reiteração em práticas infracionais.
Assim, a internação se mostra adequada, a fim de se evitar que novos
comportamentos infracionais sejam cometidos pelo menor em apreço, gerando risco a ele
próprio, à sua família e à sociedade.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO INFRACIONAL
HABEAS CORPUS
ANÁLOGO
AO
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO
INFRACIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em
mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - O Tribunal de origem bem fundamentou a aplicação da medida de internação, em
razão do agravante deter comportamento reiterado em atos infracionais, em
consonância com o disposto pelo artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Precedentes.
III - Não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada
procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da
reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre
as imputações que pesam em desfavor do adolescente (AgInt no HC n. 446.320/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
).
12/11/2018
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 791.650/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
28/4/2023

"ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO INFRACIONAL
HABEAS CORPUS
ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO.
ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMAEAÇA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
II - De acordo com a legislação de regência, a medida socioeducativa de internação
impõe-se nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 122 do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Vale frisar que o elenco das condições é taxativo, não se permitindo
a possibilidade de aplicação fora das hipóteses apresentadas (v. g., HC n. 291.176/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
).
21/8/2014
III - No presente caso, a aplicação da medida impugnada se encontra devidamente
fundamentada e adequada, nos termos do art. 122, inciso I, do ECA, inexistindo
flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do
, pois, 'Com a arma apontada para
writ
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

as vítimas, o adolescente infrator e seus comparsas passaram a ameaçar
constantemente aquelas, exigindo que lhes fossem dado o dinheiro, senão iriam matá-
los. Após as diversas ameaças, trancaram a família em um cômodo da casa,
subtraindo, além de celulares, o veículo FIAT/STRADA, cor vermelha, Placa NRS-
6201, o qual só foi recuperado posteriormente em Ponta Porã, próximo ao Paraguai'.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 669.946/MS, relator Ministro
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/10/2021
3/11/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTATUTO DA CRIANÇA
HABEAS CORPUS
E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE
ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MENOR
EM
SITUAÇÃO
DE
VULNERABILIDADE SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos do art. 122, incisos I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é
cabível a medida socioeducativa de internação em se tratando de 'ato infracional
cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa'. Na hipótese, cuida-se de ato
infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Portanto,
a medida socioeducativa de internação encontra amparo legal no art. 122, inciso I, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Além disso, foi ressaltada pelo Juízo singular a situação de vulnerabilidade social
do Paciente, pois o Adolescente 'abandonou os estudos no ano de 2019 e iniciou o
consumo de maconha aos 15 anos de idade, não exercendo atividade laborativa
quando foi apreendido. Segundo consta, não obedecia sua genitora e saía de casa sem
sua autorização', o que corrobora a necessidade da medida.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 666.125/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe de
).
16/6/2021

"
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
HABEAS CORPUS.
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ATO
INFRACIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de
medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: por ato
infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela
reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento
reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
2. Na hipótese, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da medida de internação,
pois foi fundamentada em razão das peculiaridades do caso concreto, em que, não
obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida - 50 porções de maconha
com peso de 161,5g (cento e sessenta e um gramas e cinco decigramas) -, consignou
o Tribunal
a reiteração no cometimento de atos infracionais, uma vez que o
a quo
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

paciente ostenta dois registros infracionais, um pela prática de ato infracional
equiparado a delito previsto no Estatuto do Desarmamento, e outro pela prática de
furto.
3. Ordem denegada." (HC n. 515.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2019
10/9/2019

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:45:59
Código de Controle do Documento: e3749b7e-7518-4720-9d0d-0dd081b6d4bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 211.548 / BA
Número Registro: 2025/0050546-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80770622820248050000 81790534420248050001 81857029320228050001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J L C DOS S J (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J L C DOS S J (MENOR)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 4cc37a03-8d85-482c-911d-19b22d87f6d0

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 4cc37a03-8d85-482c-911d-19b22d87f6d0